Tribunal: TJBA
Processo: 8021838-93.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021838-93.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IEDA PEDREIRA CARIBE e outros

Advogado(s)
:
DEIVISON PEREIRA DOS SANTOS, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO, PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO, PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA, DEIVISON PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 952/STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que reconheceu a abusividade de reajuste de 123,25% aplicado, determinando a limitação do aumento ao percentual de 85,56% e a devolução simples dos valores pagos a maior. A embargante sustenta contradição e omissão quanto à aplicação dos critérios definidos no julgamento do Tema 952 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao aplicar os parâmetros estabelecidos pelo STJ no Tema 952, referentes à validade de reajustes por faixa etária em contratos de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade impedem o conhecimento de embargos de declaração opostos em duplicidade contra a mesma decisão.

4. Conhecem-se os primeiros embargos de declaração, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas ao esclarecimento de obscuridade, à correção de contradição interna, à eliminação de omissão ou à retificação de erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado analisou expressamente a aplicação do Tema 952 do STJ e concluiu pela abusividade do reajuste, diante da desproporcionalidade do percentual aplicado e da violação aos critérios legais e regulamentares.

7. O julgado considerou a proteção especial ao idoso prevista no art. 230 da CF/1988, no art. 15, §3º, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), bem como nas Resoluções Normativas nº 63/2003 e nº 563/2022 da ANS.

8. A aprovação da nota técnica de registro de produto (NTRP) pela ANS não exime o Poder Judiciário da análise da razoabilidade do reajuste em casos concretos.

9. Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, sendo incabível a utilização dos embargos como meio de reapreciação do mérito da controvérsia.

10. O pedido de prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, desde que as questões jurídicas tenham sido devidamente enfrentadas na decisão, o que ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A mera discordância da parte quanto à conclusão do julgado não autoriza a oposição de embargos de declaração, salvo nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

2. A inexistência de omissão ou contradição interna no acórdão impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

3. A proteção ao idoso e a razoabilidade do reajuste devem ser observadas na análise da validade de aumentos por faixa etária em planos de saúde, conforme os critérios definidos no Tema 952 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; Lei 10.741/2003, art. 15, § 3º; CDC, art. 51, incisos IV e X; CPC, art. 1.022; Resolução Normativa ANS nº 63/2003; RN nº 563/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.02.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.923.895/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25.04.2022; TJMG, ED 10567140079417004, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, DJ 28.07.2021; STJ, AgRg no REsp 1.315.668/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 14.04.2015; STJ, REsp 1.280.211/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 04.09.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 8021838-93.2023.8.05.0080, em que figura como embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e como embargada
IEDA PEDREIRA CARIBÉ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR O RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça